Tribunal: STF
Processo: ARE 1593550
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Multa moratória. Caráter confiscatório. Teto de 20% do débito tributário. Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais limitou a multa moratória a 20% do débito tributário.
2. O recorrente sustenta que se trata de multa punitiva, a qual não tem a limitação indicada. Argumenta no sentido da violação da cláusula de reserva de plenário, distinção entre espécies de multas, necessidade de dilação probatória para aferir o caráter confiscatório e aplicação do Tema nº 1.195 do ementário da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a multa aplicada é aquela disciplinada no Tema RG nº 816 ou a pertinente ao Tema RG nº 1.195, a fim de verificar a legitimidade da limitação imposta pelo Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
4. O TJMG assentou que a controvérsia diz respeito à cobrança de multa moratória simples, na forma do contido na CDA, de modo que somente pela análise do quadro fático dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa, no tocante à natureza jurídica da multa imposta, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Logo, incabível o recurso no tocante ao Tema RG nº 1.195.
5. É desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, conforme o Tema RG nº 856, uma vez que a matéria de fundo já foi definitivamente decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
6. O acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 816, quando estabelecido  que as multas moratórias instituídas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento a agravo de instrumento, mediante acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA MORATÓRIA – ART. 56, III, DA LEI ESTADUAL N. 6.763/1975 – AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DECISÃO MANTIDA. A multa moratória de 25% (vinte e cinco por cento), prevista no artigo 56, III, da Lei Estadual n. 6.763/1975, é válida e não configura efeito confiscatório. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461 (Tema 214), reconheceu que a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação principal não implica confisco, sem, contudo, estabelecer tal percentual como limite de observância obrigatória. No presente caso, a fixação de 25% encontra amparo na legislação estadual, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (e-doc. 99).
2. Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes. Confira-se:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA MORATÓRIA – ART. 56, III, DA LEI ESTADUAL N. 6.763/1975 – LIMITE DE 20% – TEMA 816/STF –INOBSERVÂNCIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria que foi expressamente decidida e solucionada no acórdão impugnado, mas devem ser acolhidos para suprir omissão existente no acórdão embargado. Nos termos da tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do Tema 816 de repercussão geral, “As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. Restando demonstrado nos autos que as multas moratórias cobradas pelo exequente foram aplicadas no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do imposto não recolhido, é forçoso concluir pelo seu caráter confiscatório, devendo ser parcialmente acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para que as referidas multas sejam limitadas ao patamar máximo estabelecido pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 816.” (e-doc. 118).

3. Os segundos declaratórios foram rejeitados (e-doc. 131), e os terceiros foram acolhidos para incluir os honorários advocatícios (e-doc. 149).

4. No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais aponta violados os arts. 97 e 150, inc. V, da Constituição da República.

4.1. Entende contrariada a cláusula de reserva de Plenário, tendo em vista que o Colegiado de origem teria declarado a inconstitucionalidade de norma local sem observar a remessa dos autos ao órgão competente.

4.2. Afirma que, “da leitura do art. 113, CTN, pode-se afirmar que as multas tributárias possuem natureza diversas: – as multas de mora (ou de revalidação), decorrem do descumprimento da obrigação tributária principal; – as multas isoladas, resultam do não cumprimento de obrigações acessórias. Daí já se nota que a soma delas não pode, automaticamente, ser interpretada como confisco, pois o crédito tributário mantém sua natureza (art. 139, também do CTN). Por isso, ainda, são remansosamente tidas como cumuláveis na jurisprudência pátria”.

4.3. Alega que a “aferição do caráter confiscatório das multas tributárias demanda dilação probatória, pois através de simples cálculo aritmético, não é possível, no mais das vezes, constatar se, efetivamente, houve asfixia da riqueza tributável”.

4.4. Assevera que as “multas, ao contrário dos tributos (art. 3º, do CTN), constituem sanções por ato ilícito e, por isso, não se lhes aplica o art. 150, IV, da CF”.

4.5. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja retirada a limitação imposta as multas aplicadas, pois se tratam de multas de mora de ofício não qualificadas. Assim, o Tribunal a quo afrontou o art. 150, IV, da CR, ao deixar de aplicar o Tema 1.195”.

É o relatório.

Decido.

5. Transcrevo os fundamentos dos acórdãos recorridos para melhor compreensão da controvérsia:

“Ocorre que, em 26.02.2025, isto é, antes do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, o colendo SUPREMO TRIBUNAL concluiu o julgamento do Tema 816 de repercussão geral, firmando as seguintes teses de observância obrigatória:
“1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.”
No caso dos autos, conforme destacado no acórdão ora impugnado, “as multas moratórias foram aplicadas de acordo com o percentual legal de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do imposto não recolhido”, quantia essa que supera o teto de 20% (vinte por cento) estabelecido no julgamento do Tema 816/STF, evidenciando o caráter confiscatório das multas cobradas, as quais devem ser limitadas ao patamar máximo fixado pelo Tribunal responsável pela guarda da Constituição. 
Assim, considerando que o julgamento do supracitado tema ocorreu antes da prolação do acórdão ora impugnado, devendo ser por este observado, devem ser acolhidos os presentes embargos para sanar a omissão contida no julgado, no tocante à aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 816/STF ao caso concreto, com o fim de limitar as multas moratórias cobradas pelo exequente a 20% (vinte por cento) do débito tributário. 
Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para, suprindo a omissão verificada, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante com o fim de limitar as multas moratórias cobradas pelo exequente a 20% (vinte por cento) do débito tributário, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 816/STF.” (e-doc. 118)
“O embargante sustenta que o acórdão impugnado possui vícios de omissão e contradição. Defende que a aplicação do Tema 816/STF ao caso dos autos é contraditória, na medida em que o referido precedente limita o valor da multa moratória simples, aplicada com base no art. 56, I, da Lei Estadual 6.763/1975, enquanto que a multa aplicada no caso concreto é a multa de mora de ofício não qualificada, ou multa de revalidação, embasada no art. 142 do CTN, cujo valor máximo está sendo discutido no Tema 1195/STF, ainda pendente de julgamento. Assevera que o acórdão impugnado é omisso quanto à aplicação do Tema 1195/STF à hipótese. Pugna pelo acolhimento dos embargos (documento n. 01)
(...)
Nesse contexto, conquanto o embargante alegue que o acórdão ora impugnado foi omisso quanto à aplicação do Tema 1195/STF ao caso concreto, tal não se verifica na prática. 
Isso porque, conforme afirmado pelo próprio embargante em suas razões recursais, o referido precedente vinculante diz respeito às “multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas”, as quais não se confundem com as multas moratórias simples, aplicadas com base no art. 56, III, da Lei Estadual n. 6.763/75, como é o caso dos autos, o que pode ser verificado por meio da simples leitura da fundamentação legal constante da CDA exequenda:
(...)
Assim, não se tratando de hipótese de aplicação de multas fiscais de caráter punitivo não qualificadas, mas sim de multas moratórias simples, não há que se falar na aplicação do Tema 1195/STF ao caso concreto, mas sim do Tema 816/STF, tal como feito pela Turma Julgadora, razão pela qual não há que se falar em omissão no acórdão ora impugnado, uma vez que o Órgão Colegiado se manifestou expressamente acerca da questão posta sob julgamento.” (e-doc. 131; grifos acrescidos).

6. De início, verifica-se que somente pela análise do quadro fático dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de modo diverso, no tocante à natureza jurídica da multa imposta, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Logo, incabível o recurso no tocante ao Tema nº 1.195 do ementário da Repercussão Geral.

7. Firmada a premissa de que a cobrança em questão diz respeito à multa moratória simples, verifico ser desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário, na forma do Tema RG nº 856, tendo em vista que a matéria de fundo já foi definitivamente decidida pelo Pleno do STF.

8. No mais, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 882.461/MG, Tema RG nº 816, ocasião em que concluiu “que as multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 

9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

11.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator